Tribunal: TJSP
Processo: 1006166-80.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acordo parcial que abrange apenas um dos corréus. Sentença de extinção em face de todos os réus. Recurso da autora. ADMISSIBILIDADE. Impossibilidade de extensão automática do acordo a outro réu que não o anuiu. Necessidade de prosseguimento do feito em relação ao corréu não participante da

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Acordo parcial que abrange apenas um dos corréus. Sentença de extinção em face de todos os réus. Recurso da autora. ADMISSIBILIDADE. Impossibilidade de extensão automática do acordo a outro réu que não o anuiu. Necessidade de prosseguimento do feito em relação ao corréu não participante da transação. Sentença anulada em relação a Aspecir União Seguradora, com devolução dos autos à origem.

RECURSO PROVIDO, com determinação.